Tribunal: TJDFT
Processo: 0728061-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MUTUÁRIO. INADIMPLÊNCIA. CREDOR. AVIAMENTO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA INADIMPLIDA. FATO INCONTROVERSO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO. PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMUNICAÇÃO. OMISSÃO DAS PARTES. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO APÓS O ACORDO. IMPULSO OFICIAL. PEDIDO DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. EFETIVAÇÃO. COMUNICAÇÃO POSTERIOR DO ACORDO. MOVIMENTAÇÃO. ANUÊNCIA IMEDIATA DO EXEQUENTE. MUTUÁRIO. INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDEVIDAMENTE COBRADO. COBRANÇA INDEVIDA (CC, ART. 940; CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). INEXISTÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. QUALIFICAÇÃO. ABUSO DE DIREITO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REPETIÇÃO DOBRADA E SIMPLES DOS VALORES PENHORADOS. SUJEIÇÃO. PRESSUPOSTOS. COBRANÇA INDEVIDA E MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. DANO MORAL AFETANDO O MUTUÁRIO. FATO IMPUTÁVEL AO PRÓPRIO OBRIGADO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE (CC, ARTS. 186, 188, I, E 927). PRESSUPOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AUSENTES. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). CONTRARRAZÕES DO AUTOR. PRELIMINARES. APELAÇÃO DO RÉU. INTEMPESTIVIDADE. ARGUIÇÃO. TEMPESTIVIDADE. OBSERVÂNCIA. INAPTIDÃO DA PEÇA RECURSAL. ALEGAÇÃO. DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PEDIDO REJEITADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSIÇÃO À PARTE SUCUMBENTE.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Aviada a apelação dentro do interregno legalmente assinalado para exercício da faculdade e do direito ao recurso, observada a fórmula de contagem do prazo processual, não subsistindo, pois, situação de intempestividade, o apelo supre o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade.
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. Incorrendo o mutuário em mora quanto ao pagamento das obrigações derivadas do contrato de empréstimo bancário que concertara, ensejando que o credor, de forma legítima, aviasse execução em seu desfavor, no curso da qual, assumindo sua condição de inadimplente, concerta o pagamento do débito inadimplido de forma parcelada em ambiente extrajudicial, inviável que, defronte a omissão de ambos os transatores em participar o fato ao juiz do executivo, resultando no impulso oficial da execução e ultimação de penhora de ativos pertencentes ao excutido, o havido seja reconhecido como ato ilícito imputável ao credor, irradiando não somente a obrigação de repetir o que passara a cobrar indevidamente como o dano moral sofrido pelo mutuário por ter sido alcançado por constrição após a concertação.
5. Não obstante tenha havido penhora após a concertação de composição entre exequente e executado, a constatação de que a constrição não derivara de iniciativa do credor após a concertação, mas de impulso de ofício alinhado em conformidade com os atos encadeados por ocasião do recebimento da execução, aliado ao fato de que a transação, não obstante celebrado em ambiente extrajudicial e anteriormente à citação, se reportara expressamente ao executivo e fora motivada pela subsistência da pretensão, ilide a qualificação de situação apta a qualificar ato ilícito imputável ao credor, ainda que sob a forma de abuso no direito de demandar, porquanto ambos os litigantes incidiram em omissão quanto à imediata participação do acordo ao juiz da execução, e, ademais, tão logo denunciado o ocorrido, assentira com a liberação da penhora havida, tornando inviável a qualificação de cobrança indevida ou de ofensa aos atributos da personalidade do mutuário.
6. A cláusula geral da boa-fé objetiva, com larga aplicação nas relações obrigacionais, exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: interpretação das regras pactuadas (função interpretativa - Código Civil, artigo 113), criação de novas normas de conduta (função integrativa - artigo 422) e limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de direito - artigo 187); destarte, em sua função de controle, a fim de evitar o abuso de direito pelo seu titular, o princípio da boa-fé proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação obrigacional, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium.
7. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, não subsistindo ilicitude, obstando a germinação de nexo causal enlaçando o fato ao resultado apontado como danoso, é inapto a irradiar efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
8. Provido o recurso do réu e desprovido o apelo do autor, ensejando a resolução a rejeição da íntegra do pedido inicial, o princípio da sucumbência determina que ao sucumbente sejam imputados os ônus da sucumbência, inclusive os honorários de sucumbência recursal, devendo a verba honorária, a seu turno, ser mensurada com base no valor atribuído à causa, pois traduzira o proveito econômico almejado e não se afigura muito baixo (CPC, art. 85, §§2o, 8o e 11).
9. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Preliminares rejeitadas. Unânime.